Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. CABIMENTO. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA RESPONDER POR DÉBITOS CONDOMINIAIS ANTERIORES AO MÊS DE JULHO/2015. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM ABERTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA MANTER A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A constrição judicial determinada pelo juízo de primeiro grau tinha como objetivo garantir o pagamento de débitos condominiais supostamente devidos pelo executado, que estavam sendo objeto de discussão nos embargos à execução opostos pelo devedor.

2. O trânsito em julgado do acórdão proferido por este Tribunal que, nos embargos à execução, reconhece a ilegitimidade do executado para responder pelas dívidas condominiais anteriores ao mês de julho/2015 justifica, por si só, a desconstituição da penhora realizada pelo juízo a quo, ante a inexistência de saldo devedor em aberto.

3. Agravo de instrumento provido.

4. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, revela-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida pela Relatora, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.